Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de Cleiton de Sousa Martins apontando como autoridade coatora o Juízo da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de relaxamento da prisão, afastando a arguição de violação à intimidade e nulidade das provas obtidas, o que consequentemente conduziu à homologação da Prisão em Flagrante Delito nos Autos n.o 1005001-97.2022.8.11.0000.
Em apartada síntese, a impetrante pleiteia o trancamento do Inquérito Policial e a devolução do aparelho celular do paciente, sob o argumento de que a abordagem policial, além de ter sido violenta, também transgrediu o direito à intimidade do paciente, porque os militares tomaram-lhe o celular das mãos, acessaram sem a sua autorização a galeria de fotos e conversas privadas, encontrando uma foto de um pé de maconha localizado na casa do paciente, para onde foi conduzido e de lá encaminhado para a lavratura do Boletim de Ocorrência já preso em flagrante.
Em razão disso, requer, liminarmente, o sobrestamento das investigações, bem como a devolução do aparelho celular do paciente e, no mérito, seu trancamento do Inquérito Policial e a confirmação da ordem (ID. 121744964).
Anexou documentos (ID. 121744965).
Extrai-se dos autos que, em 1.o de março de 2022, o paciente estava em frente à Barbearia Império, na cidade de Paranatinga/MT, foi abordado e revistado pela equipe da polícia militar, porque demonstrou visível estado de nervosismo.
Naquela ocasião, além da revista pessoal, os policiais tiveram acesso ao celular do paciente e encontraram uma foto de uma planta de maconha, que ao final foi localizada na casa do paciente, e também conversas de whatsapp em que o paciente comercializa o entorpecente.
Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia e após lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, foi submetido à autoridade judiciária, que homologou prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 121744965 - Pág. 26).
Em que pesem as alegações da impetrante, verifica-se que, a princípio, é inviável o trancamento das investigações e muito menos a devolução do aparelho celular do paciente.
Isto porque, ao menos por ora, constato que o decisum atacado nesta ação mandamental não se mostra manifestamente ilegal, a ponto de impor imediata retificação, inexistindo qualquer demonstração acerca da imprescindibilidade da entrega da tutela jurisdicional, in limine, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque o paciente sequer está preso.
Outrossim, a impetrante se limitou a justificar o periculum in mora sustentando que a investigação traz sentimentos depreciativos e desnecessários, tais como angústia e sofrimento, derivados do modo como foi maltratado pela equipe policial, maximizando a humilhação e desrespeito. Contudo, malgrado o sentimento do paciente e a indignação quanto ao abuso de autoridade, evidentemente, os pontos indicados são insuficientes para ensejar a conclusão de que existe perigo na demora da entrega final da tutela jurisdicional.
Lado outro, deve-se observar que o singular Juízo expressamente indicou os motivos do indeferimento do pedido de relaxamento da prisão, embasando a homologação no fato de que o paciente desbloqueou voluntariamente o celular na Delegacia de Polícia e na existência de contradições entre a versão dos militares e daquela apresentada pelo flagranteado, demandando dilação probatória, incompatível com a “audiência de custódia”.
Ademais, a via estreita de Habeas Corpus não admite dilação probatória, sendo que as provas carreadas ao feito, neste momento, não demonstram imprescindibilidade de eventual antecipação dos efeitos, sem considerar que inexistem informações quanto ao pedido de restituição do aparelho celular realizado perante o Juízo de Primeiro Grau, o que ocasionaria supressão de instância.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator